Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701329-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MARIA GABRIEL PACHECO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por ANNA MARIA GABRIEL PACHECO em face do BANCO ITAUCARD S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0748539-15.2022.8.07.0001, deixou de conhecer a defesa da Ré e concedeu a ela prazo de 15 dias para que, em homenagem ao princípio da cooperação e como demonstração de sua boa-fé processual, caso saiba, informe o local onde se encontra o veículo objeto do contrato sub judice. Confira-se: Consoante expressa disposição legal, a resposta da parte requerida nos feitos submetidos ao rito processual diferenciado estabelecido nos termos do Decreto-Lei no 911/69 deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias do cumprimento da medida liminar deferida. Nesse mesmo sentido também é o entendimento do TJDFT, "in verbis": "(...) 1. Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Inteligência do art. 3o do Decreto Lei 911/69. 2. Não realizada a citação, é incabível conhecer a contestação apresentada, pois ofenderia o procedimento específico da Busca e Apreensão. Precedentes. (...)" (Acórdão 1263259, 07016517520198070006, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, porquanto ainda não cumprido o mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato "sub judice", prematura se mostra a resposta da parte requerida (id. 146663794), razão pela qual deixo, por ora, de conhecê-la. Concedo à parte requerida, porém, prazo de 15 dias para que, em homenagem ao princípio da cooperação e como demonstração de sua boa-fé processual, caso saiba, informe o local onde se encontra o veículo objeto do contrato "sub judice". Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Alega a Agravante em sua peça que: (i) a ação ajuizada na origem pelo Agravado tem por objetivo obter tutela para busca e apreensão de veículo objeto de financiamento pela Agravante sob a alegação de existência de mora referente ao pagamento da prestação de n. 21 do parcelamento; (ii) a Agravante compareceu espontaneamente nos autos para se manifestar acerca do adimplemento, anterior ao ajuizamento da ação, dos referidos valores e requerer a revogação do mandado de busca e apreensão deferido pelo Juízo a quo na decisão interlocutória de id 146043167, tendo em vista a comprovada inexistência de mora ou inadimplência que justifique a busca e apreensão. apesar disso, o Juízo de origem indeferiu o pedido da Agravante; (iii) o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação do mandado de busca e apreensão uma vez que a medida ainda não teria sido cumprida; (iv) ocorre que o Juízo a quo deixou de observar que a inadimplência e/ou constituição da mora são requisitos indispensáveis para o procedimento de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, conforme prevê o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, que rege as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária; (v) o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundamenta-se em suposta inadimplência da Agravante em relação a parcela n. 21 do financiamento, não obstante a referida parcela estivesse devidamente quitada; (vi) a fim de evitar a busca e apreensão indevida de seu veículo e único meio de transporte, a Agravante, que é idosa e necessita do veículo para locomoção e afazeres diários, apresentou -se voluntariamente nos autos do processo a fim de comprovar a quitação da referida parcela objeto da ação e, consequentemente da medida cautelar deferida pelo Juízo a quo; (vii) não obstante a comprovação de que não há inadimplência ou mora que justifique o procedimento cautelar , o Juízo da origem manteve indevidamente o mandado de busca e apreensão do bem da Agravante sob a fundamentação de que “a peça de defesa só pode ser apreciada após o cumprimento da medida liminar”; (viii) é sabido que a ação de busca e apreensão é um procedimento especial que busca primeiro a recuperação do bem. Entretanto para que haja o deferimento da ordem de busca e apreensão é necessário o preenchimento dos requisitos: comprovação do inadimplemento ou constituição da mora. uma vez ausentes os requisitos, a busca e apreensão é ilegal e arbitrária; (ix) houve atraso no pagamento da parcela de n. 21 do contrato de financiamento firmado entre as partes, porém a referida parcela foi quitada em 12 de dezembro de 2022, data anterior ao ajuizamento da ação pelo Agravado, que distribuiu a ação em 20 de dezembro de 2022 sem observar se havia registro de pagamento; (x) a probabilidade de provimento do presente recurso tem por fundamento o error in judicando constante da decisão ora agravada, que não observou os requisitos legais do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como os fundamentos específicos aventados pela Agravante; (xi) no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a Agravante esclarece que a ordem de busca e apreensão ilegal fere os direitos da Agravante, uma vez que o ato consiste em restrição a direito fundamental, interferindo diretamente em sua vida e esfera pessoal e, como tal, somente pode ser deferida no limite da sua autorização legal e cumpridos todos os requisitos; (xii) a Agravante é idosa, com dificuldade de locomoção, e necessita do seu veículo para se locomover e conseguir realizar os seus afazeres diários. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019 do CPC, para suspender imediatamente a busca e apreensão do veículo da Agravante. Ao final, pede: (i) a confirmação da tutela antecipada recursal. No mérito, pede a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, de modo a revogar a decisão liminar que conferiu a ordem de busca e apreensão ao veículo da Agravante, bem como determinar a retirada da anotação de restrição na base de dados do RENAJUD. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 42808527 e 42808528). É o relatório. DECIDO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por ANNA MARIA GABRIEL PACHECO em face do BANCO ITAUCARD S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0748539-15.2022.8.07.0001, deixou de conhecer a defesa da Ré e concedeu a ela prazo de 15 dias para que, em homenagem ao princípio da cooperação e como demonstração de sua boa-fé processual, caso saiba, informe o local onde se encontra o veículo objeto do contrato sub judice. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão agravada, trazendo como pano de fundo a discussão sobre os requisitos da busca e apreensão e o fato de que a ação foi proposta após a quitação do débito em atraso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do CPC, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-la de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição sumária, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O Agravado narra na inicial que, em 05/01/2021, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, sob o n. 30410-133953919, no valor total de R$ 48.197,37, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, decorrente da proposta n. 82334574, para aquisição do veículo automotivo. Diante do não pagamento da parcela n. 21 do contrato de financiamento, vencida em 05/10/2022, em 20/20/2022, o Agravado propôs a ação de busca e apreensão em face da Agravante (ID 145761125 dos autos de origem) e em 10/01//2023, foi deferida liminar de busca e apreensão (ID 146043167). Em 12/01/2023 a Ré comparece aos autos de busca e apreensão requerendo a suspensão da liminar diante da ausência de inadimplência (ID 146663794 do autos de origem), juntando os documentos comprobatórios da quitação do débito (IDs 146667197 e 146667198 dos autos de origem), ocasião em que foi proferida a decisão Agravada. De acordo com os documentos dos autos, observa-se que em 20/10/2022 foi enviada notificação extrajudicial à Ré, para que esta efetuasse o pagamento da parcela em atraso, em 24 horas (ID 145761129 dos autos de origem). Todavia verifica-se que a Ré efetuou o pagamento da única parcela em atraso em 12/12/2022, entre a data da notificação e a data propositura da ação (20/20/2022). Ou seja, na data do ajuizamento da ação pelo Agravado, não havia inadimplência da Agravante. No caso dos autos, antes do cumprimento da liminar, a agravante veio aos autos, por meio da petição de ID 146663794 do autos de origem, informando a quitação da parcela em atraso antes mesmo do ajuizamento da ação e requerendo ao Juízo a quo a imediata revogação da decisão liminar e do mandado de busca e apreensão, bem como a retirada da anotação de restrição na base de dados do RENAJUD. O Juízo de origem entendeu que, ainda não cumprido o mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato sub judice, se mostrava prematura a resposta da parte Ré (ID 146708535 dos autos de origem), razão pela qual deixou de conhecer do pedido. Sabe-se que nos autos da busca e apreensão, regida pelo rito do Decreto-Lei n. 911/69, somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e oportuniza-se a oportunidade de defesa ao Réu. Não obstante, no presente caso, não se trata de mera contestação impugnando os termos da inicial e sim de fato relevante ao deslinde da controvérsia, pois, no caso, a ação de busca e apreensão foi ajuizada após a quitação do débito pela Ré e o mandado de busca e apreensão expedido quando não havia mais interesse do Autor no prosseguimento da ação. Observa-se, também, que as consequências da apreensão do veículo são aptas a ensejar prejuízo irreparável à Agravada, que já tem 76 anos de idade e alega problemas de locomoção e sua dependência do veículo. Entendo, portanto, estar demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, o que impõe o deferimento da tutela de urgência. Por fim, destaco não ser esse Juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a presente análise estritamente atinente à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a busca e apreensão do veículo da Agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023 16:08:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador